Tribunal: TJDFT
Processo: 0009632-15.2018.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO A ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REPRESENTADO QUE ALCANÇOU 21 ANOS DE IDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DA ADOLESCENTE. INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo o representado, após a prolação da sentença, alcançado a idade de 21 anos, há perda superveniente do interesse recursal, considerando que as medidas socioeducativas somente podem ser aplicadas até esse limite etário.
2. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto, conforme art. 215, do ECA.
3. Não vinga o pleito de absolvição, quando há prova suficiente da materialidade e autoria de ato correlato ao crime de roubo majorado, especialmente em razão das declarações consistentes das vítimas, corroboradas pelo depoimento da representada admitindo que acompanhou os demais autores nos assaltos realizados.
4. Sendo o ato infracional praticado pela apelada análogo ao crime de roubo circunstanciado, aliado a aspectos pessoais e sociais negativos, demonstrados pelas passagens anteriores pela VIJ, a indicar evidente situação de risco, a medida mais adequada é a de internação, quando evidente a insuficiência de outras medidas mais brandas para o fim ressocializador.
5. Recurso do primeiro recorrente não conhecido, e da segunda conhecido e desprovido.